Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708594-23.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILBERTO RAMOS DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição protocolada pelo recorrente, ID 70071326, com pedido de reconsideração da decisão ID 69605543, que não conheceu do recurso inominado e condenou-lhe em custas processuais e honorários advocatícios. O recorrente alega que já se encontra em estado de hipossuficiência, sendo compelido a arcar com valores que ultrapassam sua capacidade financeira, colocando em risco sua própria subsistência. Sustenta que nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, a condenação em custas e honorários advocatícios somente ocorre na hipótese de rejeição do recurso, com decisão de mérito desfavorável ao recorrente, e que no presente caso, o recurso sequer foi conhecido, não havendo formação de juízo de valor sobre o pedido recursal. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 69605543, o recurso inominado interposto pelo recorrente, foi declarado deserto, tendo em vista que o recorrente quedou-se inerte quanto a decisão ID 69290206, que lhe concedeu prazo para recolhimento do preparo recursal. É importante salientar que é sucumbente a parte que não teve seu recurso conhecido, isto é, trata-se de recorrente vencido, sobretudo considerando que deu causa à movimentação do judiciário e da contraparte. Aliás, esta é a pacífica orientação do STJ, confira-se: EDcl no AgInt no PUIL 1.327-RS, 1a Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 24/5/2023. Ante o exposto, indefiro os pedidos constantes da petição ID 70071326, e mantenho os termos da decisão 69605543, por seus próprios fundamentos. No tocante ao pedido de reforma da decisão retro por esta Eg. Turma Recursal, intime-se o recorrente para manejar o recurso pertinente, nos termos do art. 12, inciso I, e art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. I. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito